Tribunal: TJDFT
Processo: 0044061-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044061-93.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIÓS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os temas que ensejaram o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA versam sobre: “eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (ARE 843.989 – Tema 1.199 do STF) e “se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)” (REsp 1912668 – Tema 1.096 do STJ). Quanto ao Tema 1.096 do STJ, tem-se que, em 22/2/2024, a Primeira Seção daquela Corte decidiu pela desafetação do processo com o cancelamento do tema da lista de representativos da sistemática dos recursos repetitivos. Já no tocante ao Tema 1.199 do STF, houve o julgamento definitivo do paradigma, restando a ementa redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843.989/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/1/2023). Por outro lado, o acórdão recorrido consignou que (ID 14167469 – p. 253/320): APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÕES CIVIS PÚBLICAS - NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - INÉPCIA DAS INICIAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - NULIDADE DAS SENTENÇAS - INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - NULIDADE - RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 10 DA LIA - COMPROVAÇÃO. 1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos ao erário por ato de improbidade administrativa (CF 37 § 5o). Precedentes do STJ. 2. É nulo o contrato emergencial que não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa de licitação. 3. Cabível a devolução integral dos valores recebidos quando constatada a má-fé da empresa contratada (Lei 8.666/93 59 p. único). 4. A ação civil pública não é a via adequada ao pleito de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos sofridos pela empresa, em decorrência da declaração de nulidade do contrato. 5. Comprovada a prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 caput, V, VIII e XII da Lei 8.429/92, na medida em que todos os réus colaboraram para a contratação emergencial, sem a observância da legislação que rege a dispensa de licitação (Lei 8.666/93 24, IV; 26, p. único, II e III; 7o § 2o II e III e 9o; e LRF 16). 6. Em se tratando de dispensa ilegal de licitação, o dano ao erário é presumido, pois inerente à conduta ímproba, que frustrou a competitividade necessária à contratação da melhor proposta pela Administração. Precedentes do STJ. 7. A ausência de denúncia ou a absolvição por falta de provas na esfera penal não afastam a responsabilidade por atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92 12 caput). Precedentes do STJ. 8. A condenação por atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei 8.429/92 não exige a presença de dolo, sendo suficiente a verificação da culpa na prática do ato ímprobo causador de danos ao erário. Precedentes do STJ. 9. Cabível a condenação dos réus nas penas previstas do art. 12 II da Lei 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 do mesmo diploma legal. 10. Negou-se provimento ao apelo da ré na ação civil pública declaratória de nulidade do contrato administrativo. 11. Negou-se provimento aos apelos dos réus na ação civil pública de improbidade administrativa. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID 56421088 (exclusão da CODEPLAN como interessada), tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031